Tribunal: TJSP
Processo: 2272537-44.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Alegações de ausência de interesse do embargado, desnecessidade de apresentação das CNDs e ausência de prejuízo ao "par conditio creditorum" – Aresto que é cristalino ao apontar que a embargante figurava no polo passivo da ação trabalhista muito

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Alegações de ausência de interesse do embargado, desnecessidade de apresentação das CNDs e ausência de prejuízo ao "par conditio creditorum" – Aresto que é cristalino ao apontar que a embargante figurava no polo passivo da ação trabalhista muito antes do ajuizamento do pedido de soerguimento – Manifestação do Ministério Público referenciada no acórdão que aponta a necessidade de adimplemento imediato dos credores da Classe I – Interesse manifesto do credor-embargado em impugnar questões que ofendam a paridade de credores ou colocam em risco o pagamento dos créditos - Embargos rejeitados."